Tribunal: TJSP
Processo: 0000586-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Condições pessoais desfavoráveis – Revogação – Impossibilidade – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Reconhecimento – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 0000586-42.2020.8.26.0000, da Comarca de
Pereira Barreto, em que é paciente GIOVANI MARCOS DA SILVA ALVES e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem de habeas corpus. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente) e
TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000586-42.2020.8.26.0000 - lauda 2/8
Voto:
23156 CFF/D
Habeas Corpus:
0000586-42.2020.8.26.0000
Comarca:
Pereira Barreto
Vara:
2a Vara Judicial
Processo:
1500348-11.2019.8.26.0605
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Giovani Marcos da Silva Alves
Habeas Corpus
Tráfico ilícito de drogas e
associação para o tráfico Decisão fundamentada
na demonstração dos pressupostos e requisitos
autorizadores da prisão preventiva
Condições
pessoais
desfavoráveis

Revogação

Impossibilidade

Insuficiência
das
medidas
cautelares
alternativas

Reconhecimento

Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada
Ordem denegada.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor do paciente, sob a alegação de estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte da digna autoridade apontada como
coatora, em razão da conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, pleiteando a concessão da ordem para o deferimento da liberdade
provisória, com a consequente expedição do pertinente alvará de soltura.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
105/106 e 108).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000586-42.2020.8.26.0000 - lauda 3/8
Prestadas as informações judiciais (fls.
112/113), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da
ordem (fls. 115/118).
É o relatório.
Inviável a concessão da ordem.
Os autos dão conta de que o paciente foi
preso em flagrante e está sendo processado, por infração aos artigos 33,
caput, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, e 35, ambos da Lei no
11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, pelos fatos assim
textualmente narrados na denúncia:
“Consta dos inclusos autos de prisão em flagrante que, no dia
19 de dezembro de 2019, por volta das 19 horas, na Rua Joaquim
Francisco Dias, no 3391, Bairro Paraiso II, nesta cidade e comarca de
Pereira Barreto, GIOVANI MARCOS DA SILVA ALVES, e RICHARD
SAMUEL DA SILVA VIANA, qualificados, respectivamente a fls. 10 e 11
dos presentes autos, agindo em concurso de agentes e com unidade
de desígnios, tinham em depósito, para fins de tráfico, visando à
entrega a consumo de terceiros, 20 gramas de Benzoilmetilecgonina,
popularmente conhecida como cocaína (tudo cf. laudo de constatação
preliminar de fls.38),substância esta entorpecente e causadors de
dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em
desacordo com determinação legal e regulamentar..
Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, GIOVANI MARCOS DA SILVA ALVES, e RICHARD SAMUEL DA
SILVA VIANA associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico
de entorpecentes.
Segundo o apurado, policiais militares receberam uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000586-42.2020.8.26.0000 - lauda 4/8
denúncia anônima segundo a qual indevidos estavam embalando
drogas destinadas ao tráfico, na casa do adolescente PEDRO
HENRIQUE BULHÕES DOS SANTOS. No percurso até a casa encimada,
encontraram RICHARD na esquina, que ao avistar os policiais evadiu-
se, dirigindo-se à casa de Pedro Henrique para avisá-lo da chegada
da polícia. Acompanhado, RICHARD foi abordado em frente àquela
casa.
No interior da residência estavam o adolescente Pedro e o
denunciado GIOVANI. Em revista ambiental, localizaram um travessa
de alumínio e uma colher com resquícios de entorpecente, além de 32
porções de Cocaína já embaladas prontas para venda, totalizando
aproximadamente 20 gramas.
As declarações dos policiais, no sentido de que os
denunciados estavam praticando o comércio de drogas na casa, em
conformidade com apontamentos de populares, bem como a
quantidade e a forma de acondicionamento da droga localizada e as
circunstâncias da abordagem policial indicam que os denunciados
estavam associados para a realização do narcotráfico e que
efetivamente praticavam tal delito, em concurso de pessoas, com
estabilidade.”
Anota-se, desde logo, que qualquer
discussão acerca do mérito da ação é incabível por meio desta via estreita
e limitada, que se afigura inapropriada para a análise de elementos
subjetivos e probantes constantes dos autos, para a valoração de
testemunhos ou, ainda, para eventual exercício antecipado de possível
dosimetria punitiva, e só a partir daí tornar aplicável ou não o princípio da
proporcionalidade, estando tal exame exclusivamente reservado para
sede do processo, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em
respeito ao princípio constitucional do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000586-42.2020.8.26.0000 - lauda 5/8
Nesta fase de cognição sumária o que
importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da
materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as
investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal
e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar.
Pois bem.
O paciente responde por crimes graves,
de acentuada perniciosidade um deles equiparado a hediondo, frise-se
que atormenta e atemoriza a população, abalando a tranquilidade social,
com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos.
Não é preciso lembrar, a propósito, que o
restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades
precípuas do processo penal, que devem, pois, ser prestigiadas na busca
da consecução do bem comum.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam
a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos
autorizados pelo artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
A respeitável decisão aqui impugnada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000586-42.2020.8.26.0000 - lauda 6/8
encontra-se suficientemente fundamentada, ainda que de maneira
concisa, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram
à conclusão adotada, em face da presença dos requisitos e pressupostos
da prisão preventiva, com evidenciação da prova da existência de crime e
indícios suficientes de autoria (vide fls. 77/80).
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime
de tráfico objeto desta impetração, o modo e as circunstâncias com que foi
perpetrado, juntamente com a associação para o tráfico, cuja gravidade se
revela essencialmente aguda e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art.
282, II), máxime se considerar a natureza da droga apreendida e que o
paciente registra outros envolvimentos criminais (fls. 69/70).
Esses aspectos concretos permitem, em
princípio e pelo seu conjunto, a denotação de nível de inseguridade
incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da
detida, de modo que não se pode ter por mitigado o periculum libertatis.
Urge ponderar, já em obtemperação, que
a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da
Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual
em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de
evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se
contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito
condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000586-42.2020.8.26.0000 - lauda 7/8
desconstituição do estado de inocência presumido.
Logo, assentada a imperatividade da
custódia cautelar, que basta para sua manutenção, prescindível se mostra
qualquer digressão a respeito do descabimento de medidas restritivas
alternativas à prisão, que nitidamente se mostram inadequadas e
insuficientes.
Cumpre ressaltar, além disso, que em se
tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não
registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita
ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem
o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em
liberdade.
Enfim,
persistindo
os
requisitos
e
pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP, arts. 312 e 313),
como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais
favoráveis à parte suplicante.
Anote-se, à derradeira, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso LVII,
da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não desautoriza
as diversas espécies de prisões processuais, que visam a garantir o
cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 0000586-42.2020.8.26.0000 - lauda 8/8
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a possibilidade da prisão em flagrante e a por
ordem judicial fundamentada.
Por conseguinte, inexistindo manifesta
nulidade, flagrante ilegalidade ou, ainda, qualquer defeito teratológico,
inarredável reconhecer a inexistência do acenado constrangimento ilegal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inc. III, da Lei no 11.419/06)